Tribunal: TJES
Processo: 0000597-88.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000597-88.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISLAINY HENRIQUE NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO NO IMÓVEL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa suscita preliminar de nulidade da prova por invasão ilegal de domicílio, requer absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, postula a redução da pena-base. Segundo a denúncia, policiais militares localizaram 30 pedras de crack embaladas para venda sob a cama da acusada e uma porção de maconha entre suas roupas, durante diligência realizada em imóvel utilizado para armazenamento de entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no domicílio ocorreu de forma ilícita por ausência de mandado judicial e de fundadas razões; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (iii) determinar se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões indicativas de flagrante delito, nos termos do Tema 280 do STF, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas na modalidade “guardar” ou “ter em depósito”.

4. A busca domiciliar mostra-se válida diante das informações prévias acerca do envolvimento da apelante com o tráfico, da existência de autorização formal para ingresso no imóvel assinada pela proprietária da residência e da confirmação dos fatos pelos policiais ouvidos em juízo.

5. A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, auto de constatação provisória e laudo de química forense que confirmou a apreensão de crack e maconha.

6. A autoria delitiva resta comprovada pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, que relataram a localização das drogas no quarto da apelante, sob sua cama, além da admissão da posse da maconha pela própria acusada.

7. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para fundamentar condenação, inexistindo elementos concretos que infirmem sua credibilidade.

8. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, é desnecessária a comprovação de atos de mercancia, bastando a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal, como “guardar” ou “ter em depósito”.

9. A valoração negativa dos antecedentes é legítima em razão da existência de condenação definitiva anterior por tráfico de drogas.

10. A exasperação da pena-base com fundamento exclusivo na natureza da droga, desacompanhada de quantidade expressiva, mostra-se inadequada, pois natureza e quantidade do entorpecente constituem vetor judicial único para fins do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

11. A apreensão de 4,0 gramas de crack e 3,8 gramas de maconha não evidencia gravidade concreta superior à inerente ao tipo penal, impondo a neutralização da circunstância judicial referente à natureza da droga.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é válido em hipóteses de crime permanente quando presentes fundadas razões e autorização do morador.

O depoimento policial judicializado constitui prova idônea para embasar condenação por tráfico de drogas quando harmônico e coerente com os demais elementos dos autos.

A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente para fins de valoração negativa da pena-base, sendo insuficiente a referência isolada à natureza do entorpecente.

A apreensão de pequena quantidade de droga não autoriza, por si só, a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no HC nº 734.699/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.12.2022, DJe 22.12.2022; TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 27.10.2021, DJe 08.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CRISLAINY HENRIQUE NUNES
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID
18381521
, nas quais argui, preliminarmente, (1) a nulidade da prova decorrente da prisão em flagrante diante da invasão ilegal de domicílio. No mérito, postula (2) a absolvição da recorrente sob o fundamento da ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, requer (3) a redução da pena-base para o mínimo legal.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID
18784166
, nas quais requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID
18811563
, opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CRISLAINY HENRIQUE NUNES
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 18381521, nas quais argui, preliminarmente, (1) a nulidade da prova decorrente da prisão em flagrante diante da invasão ilegal de domicílio. No mérito, postula (2) a absolvição da recorrente sob o fundamento da ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, requer (3) a redução da pena-base para o mínimo legal.

Segundo a denúncia, no dia 29 de julho de 2024, durante patrulhamento ostensivo no bairro Bela Vista, em Colatina, policiais militares procederam a uma abordagem no estabelecimento "Bar da Ilda" e na residência situada nos fundos. No interior do imóvel ocupado pela família da apelante, mais especificamente sob a cama de seu quarto, foram localizadas 30 (trinta) pedras de crack embaladas para venda. Com o auxílio de cão farejador, foi encontrada, ainda, uma bucha de maconha em meio às roupas da acusada. Segundo os elementos informativos, a apelante possui envolvimento com a facção "Tropa do Urso" e utilizava o imóvel para o armazenamento de entorpecentes.

O recurso é cabível, adequado e tempestivo, preenchendo os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1 - Nulidade por invasão ilegal de domicílio:

De início, a defesa sustenta a ilicitude das provas ao argumento de que os agentes públicos invadiram a residência sem justa causa e sem autorização judicial.

Contudo, consoante entendimento vinculante expresso no
Tema 280 do STF,
a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito.

Tratando-se o tráfico de drogas, na modalidade "ter em depósito" ou "guardar", de crime permanente, o estado de flagrância se prolonga no tempo, autorizando o ingresso policial para cessar a prática criminosa independentemente de autorização judicial prévia.

Na presente hipótese, os policiais ouvidos em juízo afirmaram que já possuíam informações pretéritas de que a recorrente estaria associada a outros traficantes locais, bem como que a genitora da acusada teria autorizado a entrada dos policiais, de modo que nãos e verifica dúvida quanto a presente d as "fundadas razões". para a busca domiciliar, constando dos autos “Autorização para Adentrar em Residência” devidamente assinada pela genitora da apelante e proprietária do imóvel, Sra. Eliedna Henrique Nunes (Id. 18309277, fl. 28), documento este que goza de presunção de veracidade e foi ratificado pelos depoimentos policiais.

Dessa forma, inexistindo mácula no procedimento, rejeito a preliminar.

2 - Absolvição:

Na sequência, a defesa do apelante almeja a absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória.

A
materialidade
delitiva está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 18309277, fl. 02), Auto de Apreensão (fl. 13), Auto de Constatação Provisório de Drogas (fl. 14) e, de forma definitiva, pelo Laudo de Química Forense (Id. 18311306), que confirmou a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas (crack e maconha).

A
autoria
, por sua vez, é inequívoca.

Em juízo, os policiais militares Anderson da Silva e Ricardo Nascimento relataram, de forma uníssona e harmônica, que a carga de 30 pedras de crack foi encontrada especificamente sob a cama da apelante, em seu quarto. O policial Ricardo Nascimento asseverou que a acusada é conhecida no meio policial por seu envolvimento com o comércio ilegal e ligação com a facção "Tropa do Urso".

A jurisprudência deste e. Tribunal é pacífica no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Nesse contexto, a versão da apelante, de que a droga teria sido forjada ou pertenceria ao corréu Jhardel, apresenta-se isolada e contraditória, servindo apenas como tentativa de eximir-se da responsabilidade penal, mormente quando ela própria admitiu a propriedade da maconha encontrada no mesmo local.

Para a configuração do tráfico, é prescindível a flagrância de atos de mercancia, bastando a subsunção a qualquer um dos núcleos do tipo penal, como "guardar" ou "ter em depósito". As circunstâncias da apreensão — quantidade de pedras de crack e vestígios de embalagem no local — denotam a destinação comercial.

Portanto, a prova é robusta e não deixa margem para a aplicação do princípio “in dubio pro reo”, revelando-se correta a condenação do recorrente no crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

3 - Dosimetria:

Subsidiariamente, insurge-se a defesa contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Analisando a sentença (Id. 18311384), verifico que a magistrada sentenciante valorou negativamente duas circunstâncias: maus antecedentes e a natureza da droga.

Quanto aos antecedentes, consta condenação definitiva por tráfico de drogas nos autos nº 0003914-65.2022.8.08.0014, o que autoriza a exasperação da basilar.

De outro modo, não se verifica possibilidade de recrudescimento da pena-base apenas com base na natureza do entorpecente, desvinculada da quantidade.

Segundo o Laudo Toxicológico Definitivo, que consta no ID 18311306, a quantidade de droga apreendida é de 4,0 gramas de “crack” e 3,8 gramas de maconha.

Dessa forma, verifico que a quantidade de droga não demonstra periculosidade além da já prevista no tipo penal.

Segundo a jurisprudência do STJ, "
a natureza e a quantidade da droga são elementos que integram um vetor judicial único, não sendo possível cindir a sua análise
. Somente quando examinadas em conjunto (tipo de droga e quantidade) será possível ao julgador compreender adequadamente a gravidade concreta do fato e proceder à devida individualização da pena, que é o objetivo almejado pelo legislador com as disposições do art. 42 da Lei n. 11.343/06
" (STJ - AgRg no HC n. 734.699/SC , Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022).

Dessa forma, a circunstância judicial da natureza de entorpecentes deverá ser neutralizada, de modo que
reduzo a pena-base, proporcionalmente, para 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
.

Compensadas as circunstâncias atenuante da confissão e agravante da reincidência.

Fixada a pena definitiva em
06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
, valorado o dia-multa em 1/30 do valor do salário-mínimo vigente á época dos fatos.

Mantidos o regime inicialmente fechado e a prisão preventiva, nos mesmos moldes delineados na sentença recorrida.

4 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reduzindo a pena da recorrente para 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, valorado o dia-multa em 1/30 do valor do salário-mínimo vigente á época dos fatos.

É como voto.